Tribunal: STF
Processo: ARE 1419195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. ALEGADA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. PRETENSÃO REGIDA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO N. 20.910/1932, ART. 1º). REAJUSTE SALARIAL QUE DEVE OCORRER NO MÊS DE JANEIRO DE CADA COMPETÊNCIA (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008, ARTS. 3º, II, E 53, § 5º). QUESTÃO DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS REFERIDOS PRECEPTIVOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008 QUE SOMENTE ESTABELECEU VALOR MÍNIMO AO VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DEFINIÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E/OU DE OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONFORMIDADE À TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO N. 911. ADEQUAÇÃO DA DATA-BASE QUE NÃO OFENDE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A PARTIR DE 09.12.2021, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "Ademais, consoante legislação específica do magistério municipal (LCM 19/2008), o reajuste desta categoria, em específico, se dá no mês de janeiro de cada ano (arts. 3º, II, e 53, da norma local), o que afasta a aplicação da lei genérica de servidores do Município" (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0300305-24.2017.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Henry Petry Junior, j. em 04.08.2020).



    "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais" (STJ - Tema Repetitivo n. 911).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II; 7º, inciso IV; 37, caput e inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente